Tribunal: TJMT
Processo: 1021552-55.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021552-55.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 063.019.051-80 (APELANTE), ROBERT CORREIA MACHADO - CPF: 631.458.471-04 (ASSISTENTE), LUCCAS GABRYELL ARAUJO MACHADO - CPF: 062.668.081-61 (ASSISTENTE), ALISSON RIZZO MIRANDA - CPF: 065.104.531-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ROCHA BATISTA - CPF: 016.558.874-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMACENO - CPF: 071.015.411-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO Nº 11/2017-TP. CONSTITUCIONALIDADE. COMANDO VERMELHO. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. GRUPO DE WHATSAPP CRIMINOSO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CONFISSÃO PARCIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que
condenou
o recorrente
à pena de 9 anos, 9 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 596 dias-multa, pelos crimes de organização criminosa com participação de adolescente (art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/13) e tráfico de drogas majorado por envolvimento de menor (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), em concurso material.

II. Questão em discussão

2.
As questões centrais envolvem: (i) examinar a constitucionalidade da Resolução nº 11/2017-TP do TJMT, que conferiu competência estadual à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar crimes de organização criminosa; (
ii
) aferir a validade das provas produzidas durante a fase investigatória por alegado juízo incompetente; (
iii
) verificar se o conjunto probatório demonstra inequivocamente a participação do recorrente na organização criminosa Comando Vermelho, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
; e (
iv
) analisar a suficiência probatória para manutenção das condenações.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução nº 11/2017-TP encontra sólido amparo constitucional no art. 96, I,
“
a
”
, da CF/88, que confere aos tribunais competência privativa para organizar sua estrutura jurisdicional. A especialização de varas criminais por critério de matéria representa alteração de competência territorial em razão da especialização, não competência material, sendo plenamente constitucional e necessária ao enfrentamento da criminalidade organizada
em caráter de

transterritorial
idade
,
conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4.
A teoria do juízo aparente, consolidada na jurisprudência das Cortes Superiores,
valida
medidas cautelares autorizadas por juízo aparentemente competente que posteriormente declina da competência por questões supervenientes de organização judiciária. Tratando-se de incompetência meramente relativa, aplicável o princípio da ratificação dos atos pelo juízo competente, sendo necessária demonstração de efetivo prejuízo à parte para reconhecimento de nulidade.

5.
A materialidade da organização criminosa restou cabalmente demonstrada pelo Relatório de Análise de Dados, elaborado a partir da extração integral e autorizada judicialmente do aparelho celular apreendido, que comprovou a existência do grupo de WhatsApp, utilizado exclusivamente pela facção Comando Vermelho
para coordenação de atividades ilícitas, disseminação de ordens hierárquicas, monitoramento da atuação policial e controle territorial do tráfico de drogas.

6.
A extração de dados revelou conversas que evidenciam estrutura organizacional hierarquicamente definida, divisão específica de tarefas entre os integrantes, uso de linguagem codificada própria da facção criminosa e objetivos comuns de obtenção de vantagens ilícitas mediante a prática sistemática do tráfico de drogas, caracterizando inequivocamente todos os elementos típicos da organização criminosa prevista na Lei nº 12.850/13.

7.
A autoria delitiva do recorrente restou amplamente demonstrada através da convergência harmônica entre prova técnica, documental e testemunhal, destacando-se: (i) confissão parcial em sede judicial confirmando seu vínculo com a facção na função de
“
lojista
”
mediante pagamento mensal de R$ 100,00; (
ii
) identificação nas mensagens extraídas do grupo criminoso utilizando o vulgo; (
iii
) exercício de função específica de
“
olheiro
”
alertando sobre movimentação policial
,
e (
iv
) depoimentos coesos dos investigadores de polícia prestados sob contraditório.

8.
A majorante por participação de adolescente foi legitimamente aplicada em ambos os delitos, restando documentalmente comprovado o envolvimento direto de
adolescentes
.

9.
Os depoimentos dos investigadores de polícia constituem prova idônea quando prestados sob contraditório, harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios dos autos, sendo descabida sua desqualificação pelo simples fato de emanarem de agentes públicos investidos na função de segurança pública, conforme Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A Resolução nº 11/2017-TP do TJMT, que conferiu competência estadual à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar crimes de organização criminosa, é constitucional e encontra amparo no art. 96, I, 'a', da CF/88.

2. A extração de dados telefônicos autorizada judicialmente que revela participação em grupo de WhatsApp utilizado exclusivamente para coordenação de atividades da facção criminosa constitui prova robusta da organização criminosa.

3. A confissão parcial do réu sobre seu vínculo funcional com organização criminosa, aliada aos demais elementos probatórios, demonstra inequivocamente sua participação estruturada na facção.

4. A participação de adolescente em crimes de organização criminosa e tráfico de drogas configura legitimamente as majorantes previstas no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/13 e art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.
”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 12.850/13,
arts
. 1º, § 1º, 2º, § 4º, I; Lei nº 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, 40, VI; CF/88, art. 96, I, "a"; CPP,
arts
. 109, 563; Resolução nº 11/2017-TP do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 226218
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma; STF, HC 113.018; STJ,
AgRg
no RHC n. 154.203/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma; STJ, HC n. 424.467/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma; TJMT, Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021552-55.2024.8.11.0042

APELANTE: AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata
-se
de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos da

Ação Penal nº
1021552-55.2024.8.11.0042

[
desmembramento da Ação Penal

nº
1000759-49.2024.8.11.0025
]
, condenou
o
réu
à pena de
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 596 (quinhentos e noventa e seis) dias-multa
,
como incurso nas sanções do art. 2
º
, § 4
º
, I, da Lei nº 12.850/13, e no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em concurso material
[
art. 69, CP
].

Em suas razões recursais
(id.
304667125
)
,

a
Defensoria Pública
da Capital
requer,
p
reliminarmente
,

1)
o reconhecimento da i
ncompetência
absoluta do juízo da 7ª Vara Criminal da Capital
para o processamento do feito
, sustentando a
ilegalidade da
R
esolução 11/2017-TP e
o declínio de competência para o juízo da comarca de Juína/MT
, ou, ainda, a
c
ompetência
meramente
relativa do juízo
,
e
2
)
a
nulidade das provas
por produção em juízo incompetente.

N
o mérito, pleiteia
a a
bsolvição do crime de
organização criminosa
,

alegando
insuficiência probatória
[art. 386, VII, do CPP]
, à luz do princípio
in dubio pro reo
,
bem como ausência de comprovação do vínculo do acusado com a organização.

Em contrarrazões
(id.

304667130
)
,
o

Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado
[GAECO
]
, representado pelo
i
. Promotor
de Justiça Daniel Carvalho Mariano,

sustentou

a constitucionalidade da competência especializada e a robustez do conjunto probatório
,

pugn
ando
pela rejeição da
s
preliminar
es
e
, no mérito,

pel
o
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o
órgão ministerial de origem,
exarou parecer pel
a
rejeição da
s
preliminar
es
e

pelo
despro
vimento do recurso (id.
310199369

–

Procuradoria
Criminal
Especializada
,
Exm
o

Sr

Dr

João Augusto Veras Gadelha
– Procurador de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR
ES
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

1
)

Da Competência
do Juízo
e
Constitucionalidade
d
a Resolução Nº 11/2017
-TP

A primeira preliminar
suscitada
pela defesa questiona a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca d
a Capital
para processar e julgar
o presente feito
, sustentando a inconstitucionalidade do termo
“
com jurisdição em todo o Estado
”
constante da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Argumenta que tal dispositivo violaria os artigos 69, 70, 78 e 83 do Código de Processo Penal, bem como os princípios constitucionais do
juiz natural
e do
devido processo legal
.

Esta arguição, todavia, não
deve
prosperar.

A matéria
se
encontra definitivamente pacificada na jurisprudência das Cortes Superiores, que reconhecem a plena constitucionalidade e legalidade da especialização de varas criminais pelos Tribunais de Justiça, inclusive com extensão territorial além dos limites da comarca onde se situa a vara especializada.

O fundamento constitucional para tal competência
se
encontra expressamente previsto no art
.
96, I,
“
a
”
, da Constituição Federal, que atribui privativamente aos tribunais a competência para
dispor
“
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”
.

Esta previsão constitucional é complementada pelo art
.
125,
§
1º, que estabelece ser
“
a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça
”
.

Ademais, a Constituição Estadual de Mato Grosso, em seu art
.
96, III,
“
a
”
, confere ao Tribunal de Justiça a competência para
“
propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária
”
e dispor
“
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”
.

Essa competência constitucional dos tribunais para organizarem sua estrutura judiciária encontra ainda respaldo na Recomendação nº 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, que expressamente sugeriu
“
a especialização de varas criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas
”
.

Tal recomendação, longe de ser mera sugestão, reflete a necessidade prática de enfrentamento qualificado e especializado da criminalidade organizada, fenômeno que transcende fronteiras municipais e regionais, exigindo resposta jurisdicional igualmente especializada e com alcance territorial adequado à dimensão do problema.

O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.

Segundo entendimento consolidado,

destaca-se
o
seguinte
precedente
,

que versa especificamente sobre hipótese análoga à ora examinada
,
verbis
:

“[...]

Organização Criminosa. Especialização de Varas por Resolução. Competência da Vara Especializada da Comarca de Cuiabá/MT
.
[...]

A criação de varas especializadas por resolução dos Tribunais de Justiça é válida, pois se insere no campo da organização judiciária, cuja regulamentação não está limitada à lei formal, conforme precedentes do STF e STJ. 4. A Resolução nº 11, de 2017, do TJMT, que conferiu à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas em todo o Estado, encontra amparo no art. 96, inc. I, al. “a”, da CRFB e no art. 74 do CPP
.
[...]”

(
STF,
HC 226218
AgR
,
Rel. Min.
André Mendonça
,
2ª
Turma, j
.
07
.
05
.
2025,
DJe
16
.
05
.
2025
, p.
19
.
05
.
2025)

Em consonância com esse entendimento
,

o
Superior Tribunal de Justiça

já decidiu
que:

“[...]

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA.

[...]
No caso concreto, são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, "a", da Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

[...]”
(
ST
J
,
AgRg
no RHC n. 154.203/MT,
Rel.
Min
.
Joel Ilan Paciornik,
5ª
Turma, j
.
20
.
3
.
2023,
DJe
de 24
.
3
.
2023
)

A especialização jurisdicional, conforme bem esclareceu o próprio
STF
no julgamento do HC nº 113.018,
“
consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
”
.

Não se trata, portanto, de invasão de competência legislativa federal, mas sim de exercício regular da competência constitucional dos tribunais para organizarem seus órgãos jurisdicionais de acordo com as necessidades regionais e a natureza das infrações a serem julgadas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, aliás, tem jurisprudência consolidada no sentido da constitucionalidade da Resolução nº 11/2017/TP
,
verbi gratia
:

“
O STF e o STJ firmaram entendimento de que os Tribunais possuem competência para definir a especialização de varas em razão da matéria, não havendo violação ao princípio do juiz natural.

5. A Resolução nº 11/2017 do TJMT foi editada em conformidade com o artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal, o qual confere aos Tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional. A especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá justifica-se pela complexidade das ações envolvendo organizações criminosas, promovendo maior eficiência jurisdicional
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1015228-54.2021.8.11.0042,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
28
.
02
.
2025,
p.
DJ
e
28
.
02
.
2025)

“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do TJMT reconhece a validade da Resolução nº 11/2017-TP que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual, representando alteração de competência territorial em razão da matéria, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da referida norma
.

2. Tratando-se de incompetência relativa, a declaração de incompetência não acarreta a nulidade dos atos
decisórios, que podem ser ratificados pelo juízo competente, sendo necessária, ademais, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1006036-29.2023.8.11.0042,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
,
2ª
Câmara Criminal,
j.
14
.
07
.
2025,
p.
DJ
e
14
.
07
.
2025)

A argumentação defensiva de que haveria violação ao princípio do juiz natural também não se sustenta.

O princípio do juiz natural, consagrado no art
.
5º, LIII, da
CF
, veda a criação de tribunais de exceção e exige que ninguém seja processado senão pela autoridade competente.

Ocorre que a especialização de varas por critério de matéria, longe de violar tal princípio, o reforça, na medida em que estabelece, de forma
prévia
e
abstrata
, qual o juízo competente para determinadas categorias de delitos, conferindo maior
previsibilidade
e
tecnicidade
ao julgamento.

Ademais, a Resolução nº 11/2017/TP não criou competência
ex

nihilo
, mas sim regulamentou, no âmbito da organização judiciária estadual, a competência já prevista no artigo 74 do
CPP
, que expressamente determina que
“
a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária
, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri
.
”

A natureza eminentemente
transterritorial
da criminalidade organizada, que atua em rede e transcende divisas municipais e regionais, justifica plenamente a atribuição de competência territorial ampliada à vara especializada.

No que tange à alegação de prevenção do Juízo de Juína, em razão de atos praticados anteriormente ao declínio de competência, também não assiste razão às defesas.

Compulsando minuciosamente os autos, observa-se que a denúncia foi protocolada em
22 de abril de 2024
(id.
304666941
)
, enquanto o relatório técnico com a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares, que efetivamente trouxe elementos probatórios robustos sobre a prática do crime de
organização criminosa, somente foi apresentado ao
parquet
em 06 de junho de 2024
(id.
304666963
)
, motivando o aditamento à denúncia
em 13 de junho de 2024 (id.
304666962
)
para incluir a capitulação do delito de organização criminosa.

Com efeito
, na mesma data em que houve o aditamento à denúncia
, ou seja,
13.06.2024
, de forma diligente
e competente, o juízo da 3ª Vara de Juína/MT
declinou da competência
em favor da
7ª Vara Criminal da Capital
, “
por ser o juízo competente para processar o Crime Organizado
.
” (id.
304666977
)

Esta cronologia processual revela que, até a conclusão da análise técnica dos celulares, não havia elementos probatórios suficientemente robustos para corroborar as suspeitas da prática do crime de organização criminosa que justificassem a denúncia originária nesta capitulação.

Aliás, tal situação é rotineira na prática forense, considerando que as extrações e análises de dados telefônicos demandam considerável lapso temporal para sua conclusão técnica.

É imperioso destacar que a verdadeira instrução criminal
se
desenvolve em juízo, após o oferecimento da denúncia, momento em que as defesas exercem plenamente a ampla defesa e o contraditório em relação às provas a serem produzidas.

Ademais
, eventual incompetência decorrente de especialização constitui nulidade meramente relativa, sendo aplicável o princípio da
prorrogação da competência
.

Ainda
, mesmo considerando eventual incompetência relativa, as normas processuais penais permitem ao juiz reconhecer
ex

officio
sua incompetência, nos termos do art
.
109 do
CPP
, não havendo violação ao princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
quando o declínio ocorre no início do processo, antes da efetiva instrução.

Por todos esses fundamentos,
diante da ausência
de inconstitucionalidade ou ilegalidade suscitada pela defesa
,

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA
.

É como voto.

2) Da Nulidade das Provas

A
defesa
sustenta que as provas produzidas durante a fase investigatória seriam nulas, por terem sido autorizadas por juízo supostamente incompetente, sendo inaplicável a teoria do juízo aparente para convalidar tais atos.

Esta arguição, contudo, também não merece prosperar.

Sobre o tema, destaco que a
teoria do juízo aparente, consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tem por escopo validar medidas cautelares autorizadas por juízo aparentemente competente que, em momento posterior, declina da competência por motivo superveniente ou questão técnica de organização judiciária.

Conforme bem esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações e a respectiva competência
.
”
(STJ,
HC n. 424.467/TO,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
5ª
Turma, j
.
7
.
2
.
2019,
DJe
de 15
.
2
.
2019
)

No caso em exame,
como visto,
a denúncia foi inicialmente oferecida em
22.04.
2024, enquanto o relatório técnico com a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares, que trouxe elementos mais robustos sobre a prática do crime de organização criminosa, somente foi apresentado em 06
.06.
2024.

Com efeito, a
cronologia é fundamental para a compreensão da questão, pois demonstra que, à época das primeiras medidas cautelares, os elementos cognitivos acerca da organização criminosa eram ainda
incipientes
, justificando plenamente a aplicação da teoria do juízo aparente.

Ademais, conforme bem observado pel
o
i
. Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
(id.
310199369
)
,

da
Procuradoria
Criminal Especializada
, trata-se de incompetência meramente relativa, decorrente de normas de organização judiciária, e não de incompetência absoluta.

Esta distinção é fundamental, pois as
nulidades relativas
podem ser convalidadas pelo juízo competente, não acarretando automática nulidade de todos os atos praticados pelo juízo incompetente.

A jurisprudência do
STJ
é firme no sentido de que
:

“
A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível à autoridade competente a ratificação dos atos instrutórios e decisórios proferidos pelo Juízo incompetente
.
[...]”

(STJ, HC n. 424.467/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 7.2.2019,
DJe
de 15.2.2019)

In
casu
, verifica-se que houve expressa ratificação dos atos anteriormente praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal (
id.

304666989
), convalidando eventuais vícios de competência.

Por fim, é importante consignar que o reconhecimento de nulidades no processo penal exige a demonstração efetiva de prejuízo à parte, conforme consagrado no princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no artigo 563 do
CPP
.

No caso em comento, a defesa não demonstr
ou
qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada incompetência, sendo aplicável a regra da instrumentalidade das formas.

Ante o exposto
,

diante da ausência da ilegalidade suscitada pela defesa,

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada s a s quest ões preliminar es
e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da
aditada
peça acusatória (id.
304666962
):

“
FATO 1 – Organização criminosa com participação de adolescente (art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013)

Em período impreciso, mas certo
que
nos primeiros meses de 2024, nesta comarca, os denunciados integraram/promoveram a organização criminosa
Comando Vermelho (CV), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Após a prisão em flagrante dos denunciados, a Polícia Civil tentou realizar a extração e a degravação de dados dos telefones celulares apreendidos, tendo obtido êxito em extrair mensagens de conteúdo criminoso do telefone de 2) ALISSON.

Nas mensagens
degravadas
, constatou-se que todos os denunciados são integrantes da organização criminosa CV, com o objetivo de praticar tráfico de drogas envolvimento adolescente na comarca de Juína/MT, uma vez que são membros do Grupo de WhatsApp SPORTIG BET JUÍNA MT, cuja finalidade é disseminar os ideais do Comando Vermelho e ordens dos superiores hierárquicos da facção:
[...]

Ademais, há neste Grupo mensagens de alerta aos demais integrantes de locais com policiamento (vermes) em Juína/MT, de fornecimento de entorpecentes (
bek
) e balança de precisão (babá) e de punições.

Também a orientação de que “ladrão na quebrada não pode ter”, em referência a um crime de furto não autorizado pela facção criminosa, e de que eventual punição a quem infrinja as regras do CV deve ser autorizada pelos superiores hierárquicos, o que demonstra a magnitude da referida organização criminosa na cidade, em termos de controle social para que a comunidade local opere conforme suas ordens.

A ramificação do CV possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde os denunciados desempenhavam, dentre outras atribuições, a função de receber ordens para traficar drogas e punir aqueles que não seguissem às ordens da organização criminosa.

Desta forma, os denunciados tinham pleno domínio final dos fatos criminosos e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promoverem/constituírem/integrarem a organização criminosa CV.

Salienta-se que o crime de organização criminosa foi cometido com a participação dos adolescentes Gustavo Henrique da Cruz Gomes, Cátia Patrícia Elias e
Kelvyn
Aparecido Ferreira
Atayde
, que contavam 16 anos de idade à época do fato, e Maria Vitoria Silva Mendes,
esta
com 17 anos de idade à época dos fatos, todos membros do Grupo onde eram emanadas as ordens da facção criminosa.

FATO 2 – Tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006)

No dia 17 de fevereiro de 2024, no período vespertino, na Rua Monte Alto, s/n, Bairro Módulo 6, nesta Comarca de Juína, os
denunciados 1)
AGUIMAR CARLOS
, 3) EMERSON e 4) FELIPE MATHEUS, previamente ajustados e em unidade de desígnios, com envolvimento de adolescente, tiveram em depósito/guardaram/transportaram/trouxeram consigo 7 (sete) porções de maconha, 11 (onze) porções de pasta base de cocaína e 8 (oito) porções de cocaína pura8 , que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em pendência de cumprimento de mandado de prisão

expedido contra o denunciado 3) EMERSON, a Polícia Civil em diligência/monitoramento realizada na residência situada no endereço mencionado alhures, obteve êxito em abordá-lo, quando então foram com ele encontradas 2 (duas) porções de maconha, em seu bolso.

Com a busca na referida residência, a Polícia Civil flagrou os denunciados 1)
AGUIMAR CARLOS
e 4) FELIPE MATHEUS, além do adolescente Luccas
Gabryell

Araujo
Machado, reunidos no imóvel, onde foram localizadas e apreendidas mais 5 (cinco) porções de maconha e 19 (dezenove) de cocaína, assim como 1 (uma) balança de precisão, as quais pertenciam aos denunciados.

Salienta-se que o crime foi cometido com envolvimento do adolescente Luccas
Gabryell

Araujo
Machado (Id. 147833313) – que contava 16 anos de idade à época dos fatos, porquanto nascido em 09/04/2007.

Ato contínuo, na Avenida Floresta, Bairro Módulo 3, ao lado da Arte Frio Refrigeração, nesta Comarca de Juína, o denunciado 2) ALISSON, teve em depósito/guardou 3 (três) porções de pasta base de cocaína e 1 (uma) porção de cocaína pura13, que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a Polícia Civil ser informada pelo denunciado 3) EMERSON de que havia mais porções de entorpecentes na residência
em que estava o denunciado 2) ALISSON, dirigiu-se ao local e lá localizou e apreendeu as substâncias entorpecentes citadas.

Salienta-se que os denunciados compartilhavam as drogas, visto que praticaram o delito de tráfico de drogas no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho (CV).

FATO 3 – Receptação (art. 180, caput, do Código Penal)

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local do Fato 2, o denunciado 2) ALISSON adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio, 1 (um) motor, marca HONDA, nº de identificação KC22E1N023696, e 1 (uma) placa veicular nº RRY6I82, sabendo ser produto de crime.

Conforme narrado no boletim de ocorrência nº. 2024.1326116, foram subtraídas do pátio da agência municipal de trânsito do Município de Castanheira 4 (quatro) motocicletas, dentre elas, 1 (uma) motocicleta HONDA POP, placa nº RRY6I82 e 1 (uma) motocicleta HONDA CG 160 FAN, placa nº RAU5B92, cujo motor tem como numeração de identificação a seguinte: KC22E1N023696.

Constatou-se que as referidas motocicletas furtadas foram desmontadas e as peças acimas citadas encontradas em posse do denunciado 2) ALISSON no contexto narrado no “fato 2”.

FATO 4 – Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, III, do Código Penal)

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local do Fato 2, o denunciado 2) ALISSON adquiriu/recebeu/ocultou/manteve em depósito18, em proveito próprio, parte de veículo automotor consistente em 1 (um) motor, marca HONDA, com sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado.

Por ocasião da busca realizada na residência do denunciado, foi nesta localizado, dentro de uma mala de viagem, o motor mencionado alhures, cujo número de identificação
“apresentava vestígios de adulteração mediante supressão por lixamento com rebaixamento da superfície”.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece o presente aditamento à DENÚNCIA contra:

1) AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS, como incurso no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
;

2) ALISSON RIZZO MIRANDA, como incurso no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; no art. 180, caput, e no art. 311, §2º, III, ambos do Código Penal;

3) EMERSON ROCHA BATISTA, como incurso no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006;

4) FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMASCENO, como incurso no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006;

[...]”

Na data de 07.11.2024,
procedeu-se ao desmembramento dos autos exclusivamente

a
o

ora
recorrente

Aguimar Carlos Andrade
d
os Santos
,

em razão das “
tentativas frustradas de citação
”,
restando a presente ação penal restrita a ele, enquanto
a ação penal principal
[Autos nº
1000759-49.2024.8.11.0025
]
prosseguiu regularmente em relação
aos demais
corréus
(
id.
304667076
)
.

Ato
contínuo
, o

magistrado
de origem julgou procedente a exordial acusatória,
conden
ando
o
apelante à pena de
9 anos, 9 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 596 dias-multa
,
como incurso nas sanções do art. 2
º
, § 4
º
, I, da Lei nº 12.850/13, e no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06,
na forma do
art. 69, CP
(
id.
304667123
)
.

Irresignada, a defesa de Aguimar Carlos pugna, neste grau de reexame, pela absolvição do crime de organização criminosa
[
art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/13
]
, alegando insuficiência probatória
[
art. 386, VII, do CPP
]
e
ausência de comprovação do vínculo do recorrente com o grupo criminoso organizado, à luz do princípio
in dubio pro reo
(id.
304667125
)

Entretanto, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Com efeito, a
organização criminosa, nos termos do art
.
1º,
§
1º, da Lei nº 12.850/13, caracteriza-se pela
“
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
.
”

No caso em exame, a materialidade da
organização criminosa restou amplamente demonstrada pelo
: auto de prisão em flagrante;
boleti
m
de ocorrência
nº
2024.49250

;
termo de apreensão
nº
2024.16.75911
; relatório final do inquérito policial,
e, principalmente, pelo
Relatório de Análise de Dados nº 2024.13.60287
–
Extração de dados
integral
do dispositivo Moto G20
_
Xt2128-1, cor azul, ref. ao IP 40/2024

(
id.
304666963

e

304666965
), produzido a partir da extração dos dados do aparelho celular d
o corréu
Alisson Rizzo Miranda
[
autorizada judicialmente
– id.
304666931
]
,
contextualizando os fatos
nos seguintes termos
, “
sic
”
:

“
Trata-se da análise da extração de dados do celular apreendido junto ao suspeito ALISSON RIZZO MIRANDA, inscrito sob o CPF: 065.104.531-26, que foi preso na data do dia 17/02/2024, B.O 2024.49250, juntamente com os suspeitos EMERSON ROCHA BATISTA (MANO TUPY), FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMASCENO (SOMBRA),
AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS (NEGO BALA)
e o adolescente LUCCAS GABRYEL ARAUJO MACHADO (LUQUINHA - este apreendido e liberado em seguida pela autoridade policial).

Os suspeitos foram presos
por
em tese praticarem os crimes de tráfico ilícito de drogas, promover organização criminosa, receptação,
e além disso
, EMERSON ROCHA BATISTA possuía contra si um mandado de prisão preventiva em aberto.

Com os conduzidos, foram apreendidas quantidades significativas de entorpecentes, como: porções de cocaína pura, pasta base de cocaína, maconha, balança de precisão, materiais para embalo de entorpecentes, além de peças de veículos que haviam sido subtraídos do pátio do DETRAN da cidade de CASTANHEIRA-MT, dias antes.

Com a prisão dos suspeitos, foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefones celulares, porém
o único que foi possível realizar a extração de dados via softwares
cellebration
foi o aparelho MOTO G20 XT2128-1 de propriedade de ALISSON RIZZO MIRANDA
.

Através da extração de dados, foi possível concluir que os suspeitos citados no BO 2024.49250 faziam parte de um grupo criminoso instalado na cidade de JUINA-MT que tenta monopolizar o tráfico ilícito de drogas, usando para isso toda forma de violência, ameaças e outros meios para tentar auferir lucros advindo do tráfico.

Neste relatório iremos verificar que ALISSON RIZZO e outros comparsas faziam parte de um grupo de WHATSAPP denominado “
SPORTIG BET JUINA MT
” que possui 50 (cinquenta) participantes, sendo que através de Dados Cadastrais (OFICIOS EM ANEXO), Chaves PIX e alcunhas já conhecidas por esta equipe, foi
possível
obter a qualificação de 33 (trinta e três) suspeitos que integram este grupo criminoso. Dentre estes, vários encontram-se presos atualmente ou já cumpriram pena por tráfico
ilícito
e/ou associação
criminosa
.

Foram ainda identificados três
diálogos
individuais entre RIZZO e interlocutores, onde demonstra mais uma vez o envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas e crimes conexos.

Finalizando,
fora
verificadas imagens de motocicletas que possuem as mesmas
características
das furtadas no DETRAN de CASTANHEIRA-MT.

GRUPO SPORTING BET JUINA MT

Podemos constatar, que o grupo “SPORTING BET JUINA MT”, (a partir da
página
06), trata-se de assuntos relativos ao tráfico de drogas e crimes conexos, além de monitoramento dos bairros, onde integrantes do grupo avisam a presença de policiamento, evitando assim possíveis abordagens.

Na
página
06, o contato 6692092875 (KELVYN), qualificado como KELVIN APARECIDO FERREIRA ATAYDE, pergunta se algum integrante do
grupo
possui uma “babá” que pudesse emprestar a ele. “Baba” é a forma que os suspeitos utilizam para remeter a balança de precisão. Certamente KELVIN APARECIDO estava com entorpecentes em sua residência e necessitava de uma balança para pesá-los.

Na
página
08, um integrante que utiliza o numeral 6699196163 (FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMASCENO) alerta que havia policiamento
motociclístico
em algum bairro da cidade. Este mesmo suspeito, na
página
17, responde a outro comparsa (MARCELO MARTENDAL LIZVESKI) quando este indaga se
alguem
teria
cocaína

disponível
(
Alguém

ntv
do raio). Fica
nítido
que FELIPE MATHEUS (MANO SOMBRA) fornecia este tipo de entorpecente para os demais traficantes.

Na
página
10, DANIEL ABREGO DOS SANTOS JUNIOR, (6692575936) pergunta se algum integrante do grupo possui maconha (BEK)
disponível
, pois estaria com uma venda de R$ 50,00 (cinquenta reais) para realizar. Em seguida IONARA PENA DE SOUZA (6692525651) responde positivamente (NTV), isto é, IONARA também é fornecedora deste tipo de entorpecente. Novamente, na
página
18, DANIEL pergunta mais uma vez se
alguém
teria maconha
disponível
e IONARA responde que sim.
Esta
atualmente possui relacionamento amoroso com ZAQUEU PESSOA ROQUE, que surge em outras investigações como uma das lideranças do grupo criminoso atuante
em Juína. ZAQUEU possui
várias
condenações pelos crimes de
homicídio

consumado
, tentado e tráfico de drogas. Atualmente cumpre pena na PCE-MT.

Na
página
11, o contanto JEFFERSON ANDRADE DA SILVA – 6699115509 (MANO GG), relata que realizou a “limpeza” (apagou os dados) do seu aparelho celular. De acordo com investigações em andamento desta equipe, JEFFERON é “afilhado” de DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEIÇÃO, alcunha FONSECA, preso diversas vezes por tráfico
ilícito
de drogas.

Na
página
12, o contato 6599666426, alcunha MEL (
não
qualificada) - aparentemente é a pessoa responsável pela parte financeira do grupo – cobra os demais integrantes que naquela data seria o dia de realizar pagamentos (RECOLHE), provavelmente referindo-se a entorpecentes

fornecidos pela facção e/ou valores relativos
a
“camisa”, taxa que os integrantes pagam para exercer a traficância. A seguir, na
página
13, ROGÉRIO DE SOUZA FERNANDES (6599253619) enfatiza novamente a respeito dessa arrecadação de valores.

Este integrante (ROGÉRIO) já foi identificado em outros relatórios, como o 2024.13.15797, que inclusive
ja
foi objeto de representação da autoridade policial, sendo que ROGERIO surge como
líder
deste grupo, exercendo grande influência no meio criminoso. Atualmente se encontra preso na PCE – CUIABA-MT, onde cumpre pena por uma série de crimes.

Outro criminoso que possui bastante influência neste meio trata-se de EMERSON ROCHA BATISTA, que utilizava o numeral 8388558500, que surge na
página
14, cobrando que todos os integrantes lhe forneçam dados como “vulgo” e bairro. EMERSON foi preso juntamente com ALISSON RIZZO. Na época dos fatos, através de investigações, foi
possível
concluir que EMERSON havia sido enviado para o
município
de JUINA para coordenar assuntos
relativos ao controle do tráfico de drogas nesta cidade. EMERSON utilizava da alcunha de MANO TUPY, e o codinome ALDAIR MEDEIROS, sendo que juntamente com outros
líderes
, era um dos administradores do grupo “SPORTING BET JUINA MT”. Além disso, foi citado no relatório policial 2024.13.33708.

Na mesma
página
14,

AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS (NEGO BALA)
que também foi preso juntamente com ALISSON RIZZO,
alerta os demais sobre a presença de policiamento na região central da cidade, nas proximidades da lanchonete Catarinense
.

Na
página
19, ANA CAROLINE DE OLIVEIRA FRANZEN (ANABELLE) – 6681328484, cobra os comparsas a respeito dos
vídeos
do monitoramento da cidade, e alerta a respeito da limpeza que todos os integrantes devem realizar nos respectivos aparelhos celulares. Estas artimanhas são utilizadas por este grupo criminoso como meio de dificultar o trabalho investigativo das forças de segurança pública. ANA CAROLINE é conhecida demasiadamente em outras investigações relacionadas ao tráfico de drogas e crimes conexos, tendo inclusive já respondido processo na 7 Vara criminal de Cuiabá-MT. Após um
período
presa, passou a utilizar tornozeleira eletrônica, porém parou de carregá-la, tendo justificado durante audiência a impossibilidade devido estar em uma região sem cobertura telefônica. Porém, temos que o argumento utilizado por ela foi falso, tendo permanecido neste
município
de JUINA, onde vive exclusivamente do tráfico de drogas, inclusive orientando
outros comparsas
técnicas
para prejudicar o trabalho investigativo. Posteriormente foi presa novamente por tráfico de drogas e posta em liberdade, porém o APF foi convertido.

Na
página
20, GUSTAVO MORAES DOS SANTOS (6692075207) envia uma saudação alusiva ao grupo criminoso. Este é
irmão de DANIEL ABREGO DOS SANTOS JUNIOR, já citado
anteriormente neste relatório.

Na
página
22, o contato 6692344598, alcunha “
Guerreyra
sempre”, que
trata-se
de JUMARA APARECIDA DE CARVALHO, informa que por motivos de segurança iria sair do referido grupo, pois por algum motivo uma equipe policial iria até a casa de seu vizinho. JUMARA remete aos policiais como “VERMES”. Atualmente JUMARA encontra-se foragida pois possui contra si mandado de prisão preventiva em aberto por crime de tráfico
ilícito
de drogas.

Na
página
23, AMAURI ZOPELLARO JUNIOR (MANO TROIA) – 6692444569, relata a respeito de um furto/roubo de uma bicicleta que teria ocorrido no bairro PADRE DUILIO, sendo que imediatamente FABIULA AMARAL DE LIMA ROQUE (GLAMUROZA) – 6692426674 diz que não pode haver ladrão na “quebrada”, ou seja, no bairro o qual ela reside.

Adiante,
nas
página
subsequentes, CLYSNALDO JHONATAN CARNEIRO (BIGODE) – 6692144732 informa que o autor do
possível
furto/roubo estaria na praça. Durante esse contexto, podemos verificar que o contato MAOME DO TREM (6692438177) orienta como proceder no caso de o autor do
ilícito
ser pego pelos integrantes do grupo. Esta alcunha é utilizada pelo detento MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, que cumpre pena no presidio da MATA GRANDE em Rondonópolis-MT. MISSIEL possui
inúmeras

condenações
e atualmente faz parte da liderança municipal do grupo.

Outro contato que interage durante a discussão a respeito do suposto furto da bicicleta trata-se de GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ GOMES – 6696352756, (RODRIGO e/ou MARGINAL),
página
32. Este recentemente alcançou maioridade, sendo que foi alvo durante diversas investigações ainda quando era adolescente,
investigações
estas relacionadas ao tráfico de drogas.

Como podemos observar, o grupo de WhatsApp GRUPO SPORTING BET JUINA MT foi criado para tratar exclusivamente de assuntos voltados para a atuação do grupo criminoso, sendo que através de DADOS CADASTRAIS fornecidos pelas operadoras mediante
ofícios
(em anexo), simulação de transferências via CHAVE PIX do numeral, e através de alcunhas que já são demasiadamente conhecidas por esta equipe - pois alguns suspeitos já foram alvos de outras investigações - foi
possível
qualificar a maioria dos seus integrantes
[...]

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo que foi verificado neste relatório, verifica-se que ALISSON RIZZO estava vinculado ao tráfico
ilícito
de drogas juntamente com outros suspeitos, criando assim uma verdadeira associação criminosa instalada na cidade de JUINA-MT.

Foram identificados a participação de todos os que foram presos juntamente com ALISSON RIZZO: EMERSON ROCHA BATISTA (ALDAIR MEDEIROS), FILIPE MATHEUS PINHEIRO DAMASCENO (SOMBRA),
AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS (NEGO BALA)
.

Frisa-se que todos, juntamente com outros criminosos faziam parte do
GRUPO SPORTING BET JUINA MT
, criado com o
unico
intuito de praticar o tráfico de drogas e crimes conexos, além de orientar os integrantes da associação meios para apagar provas (limpeza do celular), aviso de policiamento e monitoramento dos bairros.

[...]
”

O
retro
relatório evidenciou a existência do grupo de
WhatsApp
denominado
“
SPORTI
N
G BET JUINA MT
”
,
com
aproximadamente
50 participantes
, utilizado
pela facção
Comando Vermelho

para coordenação de atividades ilícitas, monitoramento da atuação policial, disseminação de ordens hierárquicas e controle territorial do tráfico de drogas.

As mensagens extraídas revelam o uso de linguagem própria da facção, com menções a salves, lojistas, divisão de zonas de atuação e punições a traficantes autônomos
–
denominados
“
cabriteiros
”
,
vejamos:

Outrossim
, o
de
spacho
que determinou a
lavratura do auto de prisão em flagrante delito

registra
a apreensão de substâncias entorpecentes na residência por ele utilizada como ponto de comercialização
, denominada
“lojinha” [“
Rua Monte Alto, no Módulo 06
”]
, nos seguintes termos (id.
304666379
):

“[...]
Na tarde de ontem, investigadores da Delegacia de Polícia de Juína/MT receberam informações sobre o paradeiro do
nacional EMERSON ROCHA BATISTA, vulgo “TUPY” ou “SEGUNDO TEMPO”, indivíduo com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, e que teria sido enviado para Juína/MT pela facção comando vermelho para dirigir a organização na cidade.

Diante dessas informações, identificaram a casa em que EMERSON
estava
, localizada
na Rua Monte Alto, no Módulo 06
, e se deslocaram até lá, para dar cumprimento ao
mandado. EMERSON, ao avistar os policiais, tentou fugir pulando um muro para a casa vizinha, foi acompanhado pelos policiais e detido logo depois, enquanto tentava se esconder. Na fuga, EMERSON ainda tentou quebrar o aparelho celular, mas sem êxito. Com ele foram encontradas algumas porções de droga.

Ao retornarem para a residência em que EMERSON usava para se esconder os policiais encontraram os nacionais
FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMASCENO, vulgo "SOMBRA",
AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS, vulgo "NEGO BALA"
e LUCCAS GABRYEL ARAUJO MACHADO, vulgo "LUQUINHA".
No local, diante da situação
flagrancial
e do cumprimento do mandado de prisão, foram encontradas diversas outras porções de entorpecentes, conforme a imagem abaixo:

Após a prisão, EMERSON confirmou que também estava usando uma residência na Avenida Floresta, Módulo 03, ao lado da refrigeração ART FRIO. No local, os policiais encontraram o nacional ALISSON RIZZO MIRANDA, e várias peças de motocicletas desmontadas. Ao analisá-las, os investigadores observaram que elas
pertenciam a uma motocicleta furtada no pátio do DETRAN de Castanheira/MT, no dia 15 de janeiro de 2024.
Também encontraram uma placa de uma outra motocicleta, furtada no mesmo dia, e outras porções de entorpecente.

As ações empreendidas pela Delegacia de Juína/MT estão dentro de um novo

planejamento da unidade, visando à antecipação da captura de integrantes de

facção criminosa antes do cometimento de crimes contra a vida, uma vez que

somente no ano de 2023 foram registrados 29 homicídios na cidade, quase todos

relacionados à disputa pelo tráfico de drogas local.

[...]”

Tal conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a existência de estrutura organizada, com hierarquia definida, divisão de tarefas e objetivo comum de obtenção de vantagens ilícitas mediante a prática do tráfico de drogas, crime cuja pena máxima supera os quatro anos previstos na
l
ex
.

A autoria delitiva, por sua vez, restou amplamente demonstrada através da convergência
harmônica entre prova técnica, documental e testemunhal.

O próprio
apelante,
Aguimar Carlos Andrade
d
os Santos
,
em sede judicial
,
confessou parcialmente
as práticas delitivas que lhe foram imputadas
,
vejamos
(id.
304667118
):

“[...]
[Juiz]
:

O senhor foi denunciado por integra organização criminosa na região de Juína e tráfico de drogas. O senhor tem algum envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho?

[
Aguimar
]
:

Na época eu
tinha envolvimento como lojista
. Isso aí eu não nego, entendeu? Eu tinha envolvimento como lojista e comecei a pegar droga ali por um motivo de precisão, porque na época...

[Juiz]
:

Você pagava quanto por mês como lojista de
taxinha
?

[
Aguimar
]
:

R$ 100 de lojinha
.

[Juiz]
:

Tá
. E quando você foi preso, você tinha quanto de droga em casa ou no seu imóvel tinha alguma?

[
Aguimar
]
:

Eu não me recordo bem certo, senhor, mas era umas 400 e poucas gramas de chá e uma base de cocaína.

[Juiz]
:

Tinha o menor de idade, Luccas
Gabryel
, morava com vocês ou estava traficando junto contigo?

[
Aguimar
]
:

O Luccas, ele morava junto comigo, sim, mas não tinha envolvimento com a minha droga, entendeu?
[...]

[MP]
:

O Luccas mencionou agora há pouco, o senhor dava conselho para ele. Isso procede?

[
Aguimar
]
:

Sim. É porque literalmente eu mesmo eu comecei nessa vida por um motivo de precisão, entendeu? Não foi por um motivo que eu quis, foi logo depois que minha avó faleceu, entendeu? E eu estava precisando levantar um dinheiro rápido. Então foi a melhor forma, entendeu? Que eu achei de levantar um dinheiro ali.
[...]

[Defesa]
:

O fato de você pagar a taxa, era porque você era integrante ou não da facção? Ou a facção obrigava você a pagar esses R$ 100 para você poder traficar?

[
Aguimar
]
:

Não, a facção obrigava a pagar R$ 100
.

[Defesa]
:

Mas você era integrante por causa disso ou não?

[
Aguimar
]
:

Não
.
[...]”

Esta confissão
, ainda que parcial,
revela não apenas o conhecimento da estrutura hierárquica da facção, mas evidencia adesão voluntária e consciente ao sistema organizacional do
Comando Vermelho
, mediante pagamento mensal de R$ 100,00 para manutenção de sua
“
loja
”
de drogas.

Ademais, c
omo visto, o
Relatório de
Extração
de Dados
nº 2024.13.60287

comprovou que
o apelante

Aguimar
participava ativamente do grupo
“
SPORTIG BET JUINA MT
”
, utilizando o vulgo
“
Nego Bala
”
e o número telefônico
(
66
)
9217
-
8129
.

Nas mensagens extraídas, verifica-se que
o recorrente
exercia função específica de
“
olheiro
”
, alertando os demais integrantes sobre a movimentação policial
, colhe
-se (id.
304666965
, pág. 14):

Os depoimentos prestados em juízo pelos
I
nvestigadores
de Polícia

Crésio

Amancio
Borges,
Azael
Nogueira de Oliveira e
Robenilson
Ferreira Barros foram uníssonos, harmônicos e convergentes, ratificando de forma inequívoca a participação estruturada do apelante na organização criminosa.

O
IPC
Crésio
Amancio
Borges esclareceu com precisão técnica a dinâmica operacional

(id.
304667118
):

“[...]
[MP]
:

Com relação a esses fatos, como que foi a prisão e participação do AGUIMAR? Como que vocês descobriram se ele estava ou não envolvido? O senhor estava na investigação ou o senhor estava na operação apenas o dia? Como que foi a participação do senhor?

[
Crésio
]
:

Eu faço parte da equipe de investigação, doutor. Estava na operação e na investigação
.
[...]
As lideranças estaduais que que comandam a região aqui, manda a cidade, eles sempre mandam pessoas de fora para coordenar as ações da atividade do COMANDO VERMELHO na cidade, fazer recolhe, distribuir drogas, eles fazem arregimentar pessoas para novos membros
, né? E a gente tem conseguido identificar e prender muito dessas pessoas aqui na cidade de Juína. Então eles sempre estão mandando e a gente tinha assim, poucos dias antes da prisão do Emerson, a gente prendeu barbaridade, mais um grupo que veio para matar pessoas da cidade, a gente pegou arma, droga, tudo, né? E o Emerson,
a gente ficou sabendo que o Emerson ele
tava
utilizando duas casas, uma no
modulo três e uma no modulo seis.
E a gente sabia que ele tinha um mandado de prisão, ele era foragido também de Rondonópolis. E a gente fez essa investigação aí para tentar no momento oportuno fazer a prisão dele.

[MP]:
E com relação ao AGUIMAR em si, o senhor se recorda?

[
Crésio
]
:

O
AGUIMAR
, doutor,
o
AGUIMAR
a gente
identificou ele
, a gente não conhecia, a gente
prendeu ele
junto com o Emerson na prisão do Emerson. A gente
conheceu ele
a partir daquele dia, a gente começou a conhecer porque ele era um dos novos membros do CV na cidade. Ele foi regimentado para esse grupo, né? E após a prisão deles, a gente fez a análise do celular do RIZZO. E aí ele
tá
no grupo do dos faccionados, porque é um grupo SPORT BET, é do da facção, foi criado para discutir atividades criminosas, né? Inclusive no grupo ele foi cabalmente identificado, ele manda mensagem,
ele alerta
os aos outros faccionados sobre a presença de policiais em determinado local da cidade.

[
MP
]
:

E vocês conseguiram na investigação detectar conversando com alguém, com testemunha, com outras pessoas, as funções dele ou apenas o que
está
nas interceptações e na quebra de sigilo?

[
Crésio
]
:

Não, doutor,
ele era lojista
. Inclusive o SOMBRA, que é o Felipe Damaceno, ele após essa prisão que ele saiu e depois que um tempo, ele ficou responsável uma época pela guarda das armas, ficou como disciplina, ficou responsável pela guarda das armas.
O AGUIMAR, após sair o mandado de prisão dele, ele foi foragiu da cidade Juína.
Então ele ficou pouco tempo. Ele saiu na audiência custódia, eu acredito que foi na audiência custódia, se eu não
tô
me enganado.
E aí quando saiu mandado de prisão, ele já não
tava
na cidade. Só que a gente prendeu outros comparsas deles que também vieram de fora, aqui na cidade Juína, promover a facção, e
tinha conversa do junto com esses outros faccionados aqui, senhor
tá
entendendo?
Então, assim, ainda tem um comparsa dele, que conversa com ele, que fala, porque esse grupo que a gente prendeu logo após acontecer esses fatos, eles vieram também, eles estava eles estavam monitorando umas pessoas para executar, e essas pessoas, em conversa com ele, fala para ele assim ainda, eu acho que é o Ronaldinho, não sei se é o Ronaldinho, eu esqueci o nome dos
caras
, doutor. Fala para eles que eles tinham entrado num barraco e tinha pegado várias pessoas que tinha batido.
Aí o AGUIMAR ainda fala assim: ‘Ah, eu gostaria de
tá
aí. Nossa, eu queria
tá
aí.’ Você
tá
entendendo? Então assim, mesmo após a fuga dele da cidade, a gente conseguiu identificar que ele ainda continuava envolvido com o COMANDO VERMELHO.

[
MP
]
:

Tinha informações então, desse salve aí, dessa punição aí incentivando?

[
Crésio
]
:

Sim, sim.

[...]”

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado em juízo pelo
IPC

Azael
Nogueira de Oliveira
,

colhe-se (id.
304667118
)
:

“[...]
[MP]
:

Qual que foi a participação do AGUIMAR? Você já tinha uma informação dele antes? Foi posterior? E depois desses fatos, o senhor conseguiu descobrir alguma função dele? Se além de lojista ele tinha uma outra função dentro da organização com base em depoimento ou campanas?

[
Azael
]
:

Doutor, nós realizamos diligência aqui em Juína para prender o Emerson, né, que é o conhecido como Tupy. Ele tinha saído da cadeia e tinha vindo para Juína aqui a mando do COMANDO VERMELHO e conseguimos identificar a residência com estava e realizamos a prisão dele, né?
No local tinha balança de precisão, maconha, acho que
e
passa base de cocaína e o e junto com ele outras pessoas estavam lá naquela casa, entre eles o
AGUIMAR
.
E nós conduzimos todo mundo para a delegacia. O delegado fez um flagrante por tráfico de drogas
. Posteriormente foi feita a análise do celular de um dos presos, onde verificou que, na verdade, se tratava de pessoas com vínculo com COMANDO VERMELHO
.
E o
AGUIMAR
ali no relatório constatou que ele além de participar de um grupo, né, ali de WhatsApp, esse grupo era para alertar sobre a presença de polícia civil ou militar, né, nos bairros aqui em Juína. Tinha o estatuto também do COMANDO VERMELHO e outros elementos ali que demonstrou que todos ali no grupo que fazia parte do WhatsApp era vinculado a facção criminosa.

[MP]
:

Tirando esse do celular, o senhor teve alguma informação entre os membros ou o AGUIMAR comentou algo
pro
senhor diretamente?

[
Azael
]
:

Não, senhor. Posteriormente ele foi solto, né?
E aí nós tivemos
eh
informações se ele tinha ido para Brasnorte
, e aí nós entramos em contato com o pessoal da delegacia e informamos que ele estaria lá em Brasnorte,
que ele usa o vulgo de NEGO BALA
.
Inclusive, o investigador de Brasnorte, passou para mim que já tinha conhecimento que tinha esse faccionado lá e ele tinha uma função de liderança lá em Brasnorte, né?
Isso o investigador lá de Brasnorte passou para mim. E aí eu enviei o
mandato
de prisão para lá e ele foi preso lá. Inclusive quando ele foi preso, ele tentou quebrar o celular dele. Consta no boletim de no BO essa informação
.
[...]”

Por sua vez, o IPC
Robenilson
Ferreira Barros ratificou a função específica exercida pelo apelante
,
em consonância

aos demais colegas de profissão,
verbis

(id.
304667118
):

“[...]
[
Robenilson
]
:

Então, doutor, eu me recordo dessa, o que eu me recordo dessa ocorrência foi que a gente estava monitorando alguns indivíduos que estavam ligados a ao tráfico de drogas, né, e a
organização criminosa
. E a gente também
tava
à procura de um de um foragido da justiça, ocasião que a gente acabou
localizando esse foragido, o Emerson, né,
e nessa casa também
tava
o AGUIMAR, o AGUIMAR CARLOS, né, a gente encontrou na residência drogas, né, bastante droga, balanço de precisão
.
Eh
, e na ocasião a gente conduziu todo mundo para delegacia.
Eh
, salvo engano,
foi feito um relatório de um dos telefones que foram apreendidos na casa, na residência, e lá demonstrou que realmente a aqueles envolvidos que foram presos juntos estavam realmente traficando drogas e faziam parte do mesmo grupo
, né? Nessa degravação foi localizado no aparelho um grupo, um grupo denominado acho que SPORT BET, alguma coisa assim, em que
o AGUIMAR, especificamente, monitorava ali as forças policiais, falava de viatura, né, das viaturas na rua
. É o que eu me recordo de
de
pronto dessa ocorrência.

[...]

[MP]
:

As funções dele então dentro da organização seria fazer a vigilância? A traficância também?

[
Robenilson
]
:

Isso, ele
tava
traficando drogas, né? E lá no nesse grupo a gente conseguiu localizar ali algumas conversas em que ele monitorava as forças, eles chamam de monitoramento.
Eh
, a facção criminosa chama de monitoramento, coloca alguns membros ali para monitorar as forças policiais quando alguma viatura está em algum bairro, né? Alguma viatura de polícia militar ou polícia civil
.
[...]”

Nesse contexto
, cumpre
ressaltar que a
jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, são idôneos para sustentar condenação criminal.

Consoante essa orientação, é firme a jurisprudência da Corte Cidadã:

“
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos,
e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16/4/2024,
DJe
19/04/2024)

Tal entendimento encontra respaldo consolidado nesta Corte, conforme preceituado no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

verbis
: “O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No caso em exame, os depoimentos dos
I
nvestigadores
Crésio
Amâncio Borges,
Azael
Nogueira de Oliveira e
Robenilson
Ferreira Barros foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se coerentes entre si e em perfeita consonância com os
demais
elementos constantes dos autos.

Não se vislumbra qualquer elemento que possa comprometer a credibilidade de tais depoimentos, sendo aplicável a presunção de veracidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções.

Assim
, restou amplamente demonstrado que o apelante não apenas integrava a facção criminosa, mas exercia funções específicas e relevantes para a
operacionalidade da organização
, mediante divisão de tarefas, subordinação hierárquica e adesão aos objetivos criminosos do grupo.

No que se refere à aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 4º, I, da Lei de Organização Criminosa em razão da participação de adolescente, observa-se que a fundamentação se encontra devidamente apresentada.

A participação do adolescente

Luccas
Gabryel
Araújo Machado

restou documentada através do Termo de Compromisso e Responsabilidade nº 2024.16.76102 (id.
304666853
) e do Termo de Entrega de Menor nº 2024.16.76103 (id.
304666854
).

Além disso, o depoimento judicial da testemunha Robert Correia Machado (id. 304667118), genitor do adolescente Luccas, confirmou que
ele
estaria na residência na data dos fatos investigados.

O próprio adolescente Luccas
Gabryel
Araújo Machado declarou em sede policial
que
“
é amigo do AGUIMAR e de FELIPE, na data de ontem 17/02/2024 estava na casa deles, chegou às 6h para dormir
[...]”

(id. 304666850)
.

Em juízo, o
adolescente
Luccas

Gabryel
Araújo Machado

confirmou
que (id.
304667118
):

“[...] [MP]:
Com relação a esses fatos, você fazia parte deles? Ou você, por algum motivo, tinha algum envolvimento? Tinha amizade? O que você sabe desses fatos?

[
Luccas
]:
Fazia
.

[MP]:
Você era usuário?

[
Luccas
]:
Também
.

[MP]:
Você estava traficando essa época para pagar alguma dívida? Problema de saúde?

[
Luccas
]:
Não. Não. Era para
curtir
mesmo, entendeu?

[MP]:
Nessa época você trabalhava junto com o AGUIMAR?

[
Luccas
]:
Assim,
nós morava
junto, né? Morava junto, mas era diferente, era individual. Entendeu?

[MP]:
Cada um com o seu? Não era junto?

[
Luccas
]:
Isso. Difícil nós trabalhar junto, entende? Então era mais no individual
.

[MP]:
Era só em Juína?

[
Luccas
]:
Só em Juína
.

[MP]:
Para poder traficar em Juína tem que ter autorização do Comando?

[
Luccas
]:
Tem
.

[MP]:
Tem que pagar a lojinha?

[
Luccas
]:
Tem
. [...]”

O Relatório de Análise de Dados nº 2024.13.60287 identifica ainda a participação de outros adolescentes na organização criminosa,
conforme registrado nas páginas 93 [GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ GOMES “RODRIGO”:
18 anos, porem na época dos fatos
possuia
17 anos
], 97 [
CATIA PATRICIA ELIAS: 17 anos
], 101 [KELVYN APARECIDO FERREIRA ATAYDE “KELVYN”:
17 anos
] e 111 [MARIA VITORIA SILVA MENDES:
18 anos, porém na época dos fatos tinha 17 anos
] do documento, demonstrando que os adolescentes citados eram membros do grupo no qual eram emanadas as ordens da facção criminosa.

Dessa forma, “
a causa de aumento de pena relacionada à participação de menor foi corretamente aplicada, uma vez que restou comprovada a participação do adolescente no contexto dos crimes cometidos, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.850/2013
. [...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 774.034/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024,
DJe
de 30.10.2024)

Portanto
, não procedem as teses defensivas de insuficiência probatória ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantidas integralmente as condenações proferidas pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conhecida a pretens
ão
de reexame com as
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DAS PROVAS REJEITADAS
e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, mantendo-se
incólume

a
r
. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025